Tribunal: TJSP
Processo: 0002083-09.2017.8.26.0417
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000927269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos Infringentes
e de Nulidade no 0002083-09.2017.8.26.0417/50000, da Comarca de Paraguaçu
Paulista, em que é embargante VINICIUS SALES DA SILVA, Interessados
ROBERTA PRETEL PASCOAL e IRINEU GOMES PINHEIRO, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria de votos, ficam
parcialmente acolhidos os embargos para, efetuada a compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão, reduzir a pena imposta a
Vinícius, que passa a totalizar nove anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três
dias-multa, no menor valor unitário, vencidos o 3o Juiz (em parte) e o 4o Juiz
(integralmente).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA, PAIVA
COUTINHO, GUILHERME G. STRENGER E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0002083-09.2017.8.26.0417/50000 - Paraguaçu Paulista
2/10
VOTO No 48717
EMBARGOS INFRINGENTES No 0002083-09.2017.8.26.0417/50000
EMBARGANTE: VINICIUS SALES DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PARAGUAÇU PAULISTA
AÇÃO PENAL No 0002083-09.2017.8.26.0417
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - MA
Os presentes autos cuidam de
embargos infringentes opostos por VINICIUS SALES DA SILVA
em face do acórdão de fls. 875/897, por meio do qual a Turma
Julgadora, por maioria de votos, conferiu parcial provimento
aos recursos da Defesa e do Ministério Público, de modo a
redefinir as penas impostas aos réus, que passaram a totalizar:
A) cinco anos e dez meses de reclusão, mais o pagamento de
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no menor valor unitário,
para IRINEU GOMES PINHEIRO; e B) onze anos, cinco meses
e oito dias de reclusão, mais o pagamento de seiscentos e
oitenta dias-multa, de valor unitário mínimo, para VINICIUS
SALES DA SILVA.
Pretende,
em
resumo,
o
embargante, com apoio no voto parcialmente vencido proferido
pelo Relator Sorteado, Desembargador Aben-Athar de Paiva
Coutinho, que suas sanções sejam reduzidas, tanto pela

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0002083-09.2017.8.26.0417/50000 - Paraguaçu Paulista
3/10
compensação da atenuante da confissão com a agravante da
reincidência, como pelo afastamento da causa de aumento
decorrente de tratar-se, na hipótese, de tráfico interestadual.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
Assiste razão ao recorrente apenas
no que diz respeito à necessária compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão.
Com efeito, a confissão firmada
pelo embargante, ainda que parcial, foi utilizada para motivar a
respectiva condenação, tanto pelo Magistrado em exercício na
origem, como pela Turma Julgadora nesta sede recursal.
A propósito, extrai-se da sentença:
“(...) Em seu interrogatório, o réu
Vinícius confessou a prática do tráfico. Afirmou em Juízo que
era usuário e se tornou viciado e, para tanto, passou a adquirir
drogas em grande quantidade, bem como revendê-la a amigos.
(...) Assinalou que encomendou a droga, que seria trazida de
Mato Grosso do Sul, e entregue em sua residência (...).
Noticiou que deixava a grande porção de droga enterrada em
um mato e que ali a manuseava para vender a terceiros,
situação desconhecida por sua esposa. (...) Que sua esposa

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0002083-09.2017.8.26.0417/50000 - Paraguaçu Paulista
4/10
ligou quando a polícia chegou ao local, tendo saído da
empresa e se dirigia a residência, sendo abordado por policiais,
que, no mais, encontraram a arma de fogo e as munições em
sua mochila, e possuía tais artefatos para sua proteção
pessoal. (...)” (fls. 609/610).
E constou do acórdão embargado:
“(...)
No
caso,
apurou-se
que
policiais militares foram cientificados por denúncia anônima que
o réu Vinícius, já conhecido anteriormente nos meios policiais
pela prática de tráfico de drogas receberia um carregamento de
droga vindo do Mato Grosso do Sul em sua residência, o qual
estaria sendo transportado por um Fiat/Uno. Desta maneira,
monitoraram o descolamento do referido veículo, vendo este se
aproximar da residência do réu, e o motorista, identificado
posteriormente como o recorrente Irineu, ser atendido pela
acusada Roberta, que informou a ausência do marido Vinícius,
vindo Irineu a arremessar um pneu para dentro do imóvel. Ato
contínuo, os milicianos se acercaram dos envolvidos, e
solicitam a entrada na casa, autorizada pela apelada Roberta,
logrando localizar dentro do citado pneu 18 tabletes de
'maconha', com peso aproximado de 7kg, além de quase 2kg
da mesma droga dentro de uma bolsa térmica no guarda-roupa
do casal, mais precisamente no maleiro, parte utilizada pelo
acusado Vinícius. No imóvel, ainda foi encontrada uma balança
de precisão, e uma faca com resquícios do entorpecente, bem

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0002083-09.2017.8.26.0417/50000 - Paraguaçu Paulista
5/10
assim, munições de calibre 38, e R$ 2.200,00 no veículo da
garagem. Eles, então, aguardaram a chegada de Vinícius, que
portava um revólver de calibre 38, com a numeração raspada,
municiado com projéteis intactos. Nesse sentido são os
depoimentos dos policiais militares Luis Rogério Pinto e Marcio
Campos Rodrigues (mídia), corroborados pelas confissões dos
acusados
Irineu
e
Vinícius
(mídia),
que
descreveram
detalhadamente a participação de cada um na conduta delitiva
(...)” (fls. 878/879).
Consolidou-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sempre que a
confissão for utilizada para fundamentar a condenação, deve
ser considerada, também, na fixação da pena do réu.
E pouco importa, para tanto, se a
admissão de responsabilidade foi exarada no inquérito policial
ou em Juízo, de forma integral ou parcial, qualificada ou sem
ressalvas.
A propósito:
“Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, deve incidir a atenuante de confissão, ainda que
tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for
utilizada para fundamentar a condenação, como ocorreu na hipótese dos
autos.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
316092/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0002083-09.2017.8.26.0417/50000 - Paraguaçu Paulista
6/10
QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 11/11/2015).
No mesmo sentido:
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em
que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o
pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser
reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
169218/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
05/11/2015, DJe 23/11/2015).
E ainda:
“Este
Superior
Tribunal
possui
o
entendimento no sentido de que, se a confissão do acusado foi utilizada
para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve
incidir a atenuante prevista no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, sendo
irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou
parcial, simples ou qualificada, ou mesmo que tenha havido posterior
retratação.”
(Superior Tribunal de Justiça, REsp
1490767/DF, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 19/11/2015).
Na hipótese, como a confissão do
embargante foi utilizada, ao lado de outros elementos
probatórios, para fundamentar a solução condenatória, a
circunstância deve se prestar, também, a atenuar a pena do
agente,
prestando-se,
na
segunda
etapa
do
cálculo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0002083-09.2017.8.26.0417/50000 - Paraguaçu Paulista
7/10
dosimétrico, a compensar e aniquilar o aumento de 1/6
decorrente da reincidência.
Já no que se refere à causa de
aumento prevista pelo inciso V do artigo 40 da Lei no
11.343/06, deve prevalecer a solução adotada pela maioria da
Turma Julgadora.
É
possível
extrair
da
prova
amealhada, com a segurança necessária para a condenação,
que o tráfico, na hipótese concreta em análise, era
interestadual.
Como já foi registrado acima, o
próprio embargante, quando interrogado, mencionou que a
droga estava sendo trazida do Estado do Mato Grosso do Sul,
e seria entregue em sua residência. E essa informação foi
confirmada pelos relatos dos policiais militares Luis Rogerio e
Márcio, que atuaram no caso. Os referidos agentes públicos
contaram que receberam a notícia de que um carregamento de
drogas proveniente do Estado do Mato Grosso do Sul seria
entregue na casa de Vinícius. Realizaram a apreensão da
substância entorpecente e efetuaram a prisão de Vinícius, que
admitiu que estava esperando a droga proveniente do Mato
Grosso do Sul, a qual seria vendida para amigos (interrogatório
e depoimentos disponíveis em arquivos digitais).
Diante desses elementos é forçoso
reconhecer que a droga apreendida estava sendo trazida de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0002083-09.2017.8.26.0417/50000 - Paraguaçu Paulista
8/10
outra unidade da federação (Mato Grosso do Sul) para ser
comercializada pelo recorrente no Estado de São Paulo,
tratando-se mesmo, no caso, de tráfico interestadual, o que
enseja o reconhecimento da causa de aumento do artigo 40,
inciso V, da Lei de Drogas.
Ante o acolhimento parcial dos
embargos,
as
reprimendas
de
Vinícius
devem
ser
redimensionadas, respeitados os critérios acima mencionados,
e ainda, aqueles que foram utilizados no acórdão embargado.
A pena-base do crime de tráfico foi
fixada em cinco anos e dez meses de reclusão, mais o
pagamento de quinhentos dias-multa (fl. 896), em função da
quantidade de droga.
Na segunda etapa do cálculo, o
acréscimo de 1/6, atribuído à reincidência do agente, deve ser
compensado e aniquilado pela incidência da atenuante
decorrente da confissão.
Na
fase
final
da
dosimetria,
prevalece o acréscimo de um sexto pela causa de aumento do
artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, e não há causa de
diminuição a ser considerada (fl. 895).
Com
isso,
as
sanções
do
embargante, para o crime de tráfico, passam a ser seis anos,
nove meses e vinte dias de reclusão, mais o pagamento de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0002083-09.2017.8.26.0417/50000 - Paraguaçu Paulista
9/10
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no menor valor unitário.
Já para o crime do artigo 16 do
Estatuto do Desarmamento, a pena é fixada no mínimo legal,
de três anos de reclusão, sem aplicação de multa (fl. 896), o
que corresponde à pena-base no piso, sem nenhum outro
acréscimo, haja vista a compensação, na segunda fase da
dosimetria, da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão.
Por força do concurso material
(artigo 69 do Código Penal), tais reprimendas devem ser
somadas, de modo que a pena final de Vinícius passa a
totalizar nove anos, nove meses e vinte dias de reclusão, mais
o pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no
menor valor unitário.
Diante desse montante, prevalece o
regime prisional inicial fechado estabelecido no acórdão
embargado.
Destaca-se que o Desembargador
Guilherme G. Strenger mantém seu voto da apelação, ficando
integralmente vencido, enquanto o Desembargador Paiva
Coutinho fica vencido em parte (tráfico interestadual).
Registra-se, por fim, que o resultado
do presente julgamento, quanto aos efeitos da confissão no
cálculo da reprimenda, não interfere na situação do corréu

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0002083-09.2017.8.26.0417/50000 - Paraguaçu Paulista
10/10
Irineu, a teor do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal
de Justiça, uma vez que o referido acusado teve a pena-base
estabelecida no piso legal, sem a incidência de acréscimo na
segunda etapa da dosimetria (fl. 898/899).
Diante do exposto, por maioria de
votos, ficam parcialmente acolhidos os embargos para,
efetuada a compensação entre a agravante da reincidência
e a atenuante da confissão, reduzir a pena imposta a
Vinícius, que passa a totalizar nove anos, nove meses e
vinte dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-
multa, no menor valor unitário, vencidos o 3o Juiz (em
parte) e o 4o Juiz (integralmente).
XAVIER DE SOUZA
Relator